Tribunal: STF
Processo: ARE 1258608
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 161, p. 1):



APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.



ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO APTA À ANÁLISE DO RECLAMO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CÂMARA. 2. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO GENÉRICO DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. MEDIDA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



MÉRITO.  ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS SE DEU DE MANEIRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA MANTIDA. 



PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL.



RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, II, XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do acórdão recorrido em razão dos vícios apontados.



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso por não haver demonstração clara e fundamentada da repercussão geral das matérias suscitadas (eDOC 176).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ressalto, no entanto, que o agravante se limitou a sustentar, em termos vagos e genéricos, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal no caso em exame.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente